Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. inocorrência de prescrição. ADMINISTRATIVO. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo à restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente da remuneração das partes autoras.
2. O recorrente suscita a ocorrência de prejudicial mérito de prescrição, sob o argumento de que foi condenado a restituir valores referentes à incidência da contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias, no período de 2005 a 2010. Alega, ainda, a devolução dos valores indevidamente descontados.
3. Inicialmente, quanto à alegação de prescrição, segundo o art. 240 do Código de Processo Civil, a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.
4. Ademais, o §1o do artigo 240 do CPC, prevê que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
5. Na situação em tela, constata-se a citação válida (ID 24305734 – Páginas 1 e 2), efetuada pela Justiça Federal, nos autos do Processo n. 26209-74.2010.04.01.3400.
6. Verifica-se interrupção da prescrição na data da propositura daquela demanda. As partes autoras não podem ser prejudicadas pela demora do Poder Judiciário na apreciação do feito. Prejudicial de mérito rejeitada.
7. Ressalta-se, por fim, que o réu não logrou demonstrar a devolução aos autores dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária.
8. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
10. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital.
11. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.